Tribunal: TJDFT
Processo: 0711711-53.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR ESTIMATIVO. DEVER DE SUSTENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO MANTIDA.
Nas ações que versam sobre alimentos, o valor indicado é meramente estimativo, podendo ser fixado em percentual superior ao indicado na petição inicial. A sentença que fixa os alimentos não se subordina ao princípio da adstrição e deve se basear nos elementos fáticos que integram o binômio capacidade e necessidade. Precedentes do c. STJ.
Estando o pedido de alimentos embasado no dever se sustento, é certo que a fixação da verba ultrapassa os alimentos naturais, sendo necessário também resguardar ao alimentado o suficiente para cobrir despesas com instrução, vestuário, medicamentos, lazer e tantas outras que podem ser caracterizadas como alimentos civis.
A revisão de alimentos só se torna possível quando ocorrer modificação na condição financeira do alimentante ou do alimentado, situação verificada na hipótese nos autos, apta a justificação a majoração deferida na r. sentença apelada.